Tribunal: TJDFT
Processo: 0744725-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAULO JOSÉ DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, requerida em desfavor de COLORADO CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. O recorrente narrou que adquiriu um lote de terreno na cidade de Alexânia/GO comercializado pela agravada. O imóvel fora adquirido por R$79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais), a serem pagos em 100 parcelas de R$799,00. Por dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, ao que foi orientado por funcionária da ré que se “a partir do mês de julho viesse a pagar duas parcelas em atraso juntamente com aquela com vencimento no mês respectivo não teria problemas”. Porém, ao procurar o escritório da requerida para pagar as parcelas em atraso, “foi surpreendido pela alegação de que deveria pagar a dívida integral no valor total, tendo sido ainda ilegalmente ‘notificado’, primeiramente por e-mail e posteriormente por meio de telegrama, primeiramente para regularizar seu debito em 10 dias e posteriormente de que seu contrato estaria rescindido” Afirmou que as pretensas notificações seriam nulas, assim como a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida e a resolução do contrato por inadimplemento. O receio de dano de difícil reparação residiria na alegação de que possui materiais de construção no terreno em valor estimado de R$50.000,00. Requereu “o conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Recursal, no sentido de reformar a decisão agrava para concessão da tutela na forma pretendida pela Agravante, nos termos do artigo 1.019 inciso I do CPC, devendo ser expedido mandado determinando à requerida que se abstenha de realizar quaisquer medidas referentes ao contrato em discussão na ação até o transito em julgado de decisão terminativa que lhe seja favorável” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por SAULO JOSÉ DE OLIVEIRA em face de COLORADO LOTEAMENTO LTDA, na qual formula o autor o seguinte pedido de tutela de urgência: ‘Que seja concedida a tutela provisória requerida liminarmente, determinando à parte ré que se abstenha de realizar quaisquer medidas referentes ao contrato em discussão nesta ação, tais como ingressão na posse, venda ou negociação do imóvel com terceiros, ou seja, realizar qualquer negócio com o referido imóvel ou até mesmo que aplique qualquer penalidade ao requerente, até o trânsito em julgado de decisão terminativa que lhe seja favorável.’ Diz o autor que adquiriu um lote de terreno alienado pela requerida, pelo valor de R$79.900,00, a ser pago em 100 (cem) parcelas mensais de R$799,00, vindo a incorrer em mora, devido a alegadas dificuldades financeiras, razão por que vem a juízo formular a pretensão de tutela provisória de urgência antecipada. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. (...) Na espécie, os requisitos legais da tutela provisória de urgência não estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado pelo autor decorre do fato de que o contrato prevê obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento, operando-se a constituição do devedor de forma objetiva (more in re), não havendo falar em nulidade da notificação. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da cláusula de resolução tácita, que opera o vencimento antecipado da integralidade da dívida contraída, razão por que não se mostra lícita a suspensão dos legítimos direitos do credor atinentes à promoção das medidas cabíveis para a satisfação do crédito. Por fim, não há cabimento na formulação de pretensão de consignação incidental em pagamento, considerando-se que eventual recusa do credor em receber apenas parcelas do seu crédito é justificada, não ensejando o pedido de consignação em pagamento. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame dos autos e dos fundamentos do recurso, tenho presentes os requisitos. De acordo com o Código Civil, enquanto a prestação for útil ao credor, é cabível a manutenção do contrato e sua execução pelo devedor (art. 395, par. único, CC). No caso presente, a relação jurídica está subjetiva à Lei no. 8.078/90. O negócio jurídico versa sobre promessa de compra e venda de imóvel vinculado a loteamento. O recorrente sustenta que pretende quitar seu débito e conservar o negócio jurídico, até porque tem R$ 50.000,00 em materiais, todos depositados no imóvel e destinados à construção de sua residência. Trata-se de relação de consumo, onde se deve privilegiar a oferta do mercado de consumo e a interesse de ambas partes, que no caso em apreço consistiria na aquisição da propriedade ou direitos aquisitivos sobre a coisa, e ao fornecedor o recebimento do respectivo preço. Nesse passo, é razoável o deferimento de liminar para obstar atos de alienação, reintegração de posse e a exigência integral do saldo devedor, se há cláusula penal para conferir a devida reparação de eventual prejuízo decorrente da mora ou até mera correção da dívida e a incidência de juros pactuados (art. 395, caput, CC). De mais a mais, a tutela de urgência asseguraria o resultado útil do processo até, pelo menos, o pronunciamento do Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu Deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão dos efeitos da mora. Os efeitos dessa liminar e a expedição do mandado ficam condicionados ao depósito das prestações vencidas em juízo, devidamente corrigidas nos termos do contrato, sem prejuízo da quitação das prestações vincendas e pelos meios ordinários convencionados se for o caso, tudo na forma do artigo 300, §1o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator